Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705142-35.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: LIVILA SUZANE RODRIGUES BODART EMBARGADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO A impetrante opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 55797385) que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por inadequação da via eleita. A embargante-impetrante alega (id. 56005467) omissão na decisão embargada acerca dos seguintes pontos: “• O ato atacado diz respeito às condutas omissivas do Tribunal e não o acórdão sobre o qual pende o julgamento de recurso especial. Neste contexto, as referidas condutas omissivas que são objeto do mandado de segurança não são objeto de recurso especial em face do cerceamento de defesa defendido no mandado de segurança. • A omissão reiterada do Tribunal prejudicou a defesa da Agravante, tolhendo o direito de prequestionar a matéria e submetêla ao STJ. Neste contexto, observa-se que no primeiro acórdão, o TJDFT negou provimento ao agravo, tirando o interesse da Embargante de suscitar as preliminares de não conhecimento do agravo (já que a questão restou prejudicada) e, num segundo momento, o TJDFT, ao julgar embargos de declaração deu provimento ao agravo sem que fosse oportunizado o debate a respeito da inadmissibilidade. • A existência de recurso especial não constitui óbice para conhecimento do mandado de segurança, uma vez que qualquer pedido de efeito suspensivo obstaculizaria o andamento da partilha causando maior dano à Impetrante que, há 4 anos tem sido privada de patrimônio partilhável. Assim, qualquer requerimento visando à concessão de efeito suspensivo acabaria por configurar um paradoxo jurídico, no qual a Impetrante consentiria em uma afronta a sua própria dignidade. Tal cenário delineia uma contradição inaceitável nos princípios que regem a proteção dos direitos fundamentais, subvertendo a essência da tutela jurisdicional efetiva. • O STJ admite, como mitigação da S. 567 do STF, o manejo do mandado de segurança nas hipóteses que a existência de recurso especial não irá ceifar os danos causados à parte impetrante, conforme precedentes EDcl no MS: 27746 DF 2021/0157719-4; • O STJ admite o manejo do mandado de segurança, mesmo quando existe pendência de recurso especial (com ou sem efeito suspensivo), conforme os seguintes precedentes: AgInt no RMS n. 67.699/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022; RMS: 57183 SP 2018/0087508-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018.” Ressalta que “nos termos do art. 489, §1o, III, IV, V e VI do CPC, sabe-se que não se considerada fundamentada a decisão que se invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado; se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamento; e deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (pág. 4). Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões acima apontadas. É o relatório. Decido. O acórdão não padece dos vícios apontados. A embargante-impetrante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada expôs claramente os requisitos necessários para admissibilidade de mandado de segurança impetrado contra ato judicial reputado ilegal e concluiu não estarem presentes na hipótese dos autos. A propósito, reprise-se a fundamentação exposta nesse sentido: “O art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, dispõe que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. E a Súmula 267 do eg. STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Sobre mandado de segurança contra ato judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Da consulta processual ao AI 0720065-37.2022.8.07.0000, no qual foram proferidos os acórdãos ora reputados ilegais, vê-se que a impetrante interpôs, em 14/11/2023, recurso especial para impugná-los, que foi inadmitido pela Presidência deste eg. TJDFT em r. decisão de 24/01/2024, disponibilizada no Dje em 01/02/2024, sob o fundamento de que “o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, ‘Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)”. Havia, portanto, recurso expressamente previsto na CF, art. 105, inc. III, alínea "a", para a impetrante impugnar os acórdãos, o qual foi devidamente interposto, e é inequívoco que o presente mandado de segurança foi impetrado como indevido sucedâneo recursal. Nesses termos, conclui-se pela manifesta inadmissibilidade do mandado de segurança, por inadequação da via eleita. Registre-se, por fim, que o invocado Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, estabelecido pela Recomendação CNJ no 128/2022 não se aplica para exame da admissibilidade deste mandado de segurança, tampouco altera as conclusões acima expostas.” Ademais, quanto aos julgados invocados pela embargante-impetrante, representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes, de observância obrigatória. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Em consequência, não configurados quaisquer dos vícios do art. 489, §1o, III, IV, V e VI do CPC. Repise-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-impetrante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da impetrante. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora